Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. HOME CARE. RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREDOMINÂNCIA. REFLEXOS PATRIMONIAIS. EVENTUAL RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.
2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
3. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar.
4. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados.
5. Os direitos à vida e à saúde da paciente assumem contornos preponderantes sobre eventual prejuízo patrimonial a ser suportado pelo plano de saúde com o custeio do home care, o qual poderá ser objeto de ressarcimento, na hipótese de improcedência dos pedidos da ação principal.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e provido.